Tribunal: TJDFT
Processo: 0749851-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749851-58.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JENNIFFER CRISTINE DOS SANTOS AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JENNIFFER CRISTINE DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, em sede do cumprimento de sentença n. 0712025-05.2023.8.07.0009, iniciado pela agravante em desfavor de ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, indeferiu liminarmente o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica de ID. de origem n. 216276160, ao fundamento do vício de forma, uma vez que entende ser necessária sua distribuição em autos apartados, por dependência ao cumprimento de sentença originário, e com recolhimento de custas. O cumprimento de sentença originário se desenvolve a partir do descumprimento do dever de custeio de procedimento cirúrgico deferido em favor da agravante, no valor histórico de R$ 10.500,00 – que fora custeado por recursos próprios -, (Acórdão n. 197153582). Em suas razões recursais (ID. 66499612), a agravante fundamenta que o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, previsto no artigo 133 e seguintes do CPC, não se trata de imposição taxativa. Acrescenta que a própria jurisprudência pátria propôs alternativa jurídica no sentido de permear a viabilidade de aviamento do pedido de desconsideração nos próprios autos, como mecanismo de economia e celeridade. Assevera pelo acréscimo do risco de dilapidação patrimonial dos sócios, corroborando que já foram inúmeras as tentativas de localizar bens passíveis de penhora da empresa executada, mas todas restaram infrutíferas. Com esses argumentos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja determinado o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos principais. Sem preparo, uma vez que a agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça (ID. 167389411). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em cumprimento de sentença, no ponto em que rejeitou liminarmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado nos mesmos autos. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, é preciso salientar que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, deduzido pela agravante, sob o fundamento de que o referido incidente deve ser distribuído em autos apartados. A egrégia 8a Turma Cível, quanto ao tema, ostenta entendimento no sentido da possibilidade da instauração do referido incidente nos próprios autos do cumprimento de sentença, com base nos princípios da celeridade e da cooperação, insculpidos no artigo 6o do Código de Processo Civil. Insta ressaltar que a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, episódica e temporária, a fim de permitir, em caso de abuso de direitos ou de manipulação fraudulenta, que seja possível alcançar o patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente devedor. Nos termos dos artigos 133 até 137 do CPC, depreende-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença, e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Ademais, de acordo com o artigo 277 do Código de Processo Civil, que trata do princípio da instrumentalidade das formas, (Q)uando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. Com base nos princípios da celeridade e da cooperação, insculpidos no artigo 6o do Código de Processo Civil, deve ser deferida a instauração do incidente nos próprios autos, caso sejam atendidas todas as demais exigências requeridas e se encontre caracterizada hipótese legalmente prevista para a desconsideração da personalidade jurídica. Este, aliás, é o entendimento professado por este egrégio Tribunal de Justiça, conforme os precedentes exemplificativos a seguir: Acórdão 1709087, 07094253820238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1711988, 07106188820238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Inclusive, a Instrução 2, de 07 de abril de 2022, da Corregedoria deste egrégio TJDFT já prevê a forma de cadastramento dos sócios quando a desconsideração da personalidade jurídica for requerida nos próprios autos da execução ou do cumprimento de sentença. Confira-se: Art. 2o É obrigatório o cadastramento das seguintes partes e participantes, bem como de seus dados, quando presentes no processo: (...) XII – desconsideração da personalidade jurídica como incidente em autos apartados: o POLO PASSIVO será composto somente pelos sócios ou, no caso de desconsideração inversa, somente pela pessoa jurídica; XIII – desconsideração da personalidade jurídica requerida na petição inicial: os sócios devem ser cadastrados diretamente no POLO PASSIVO; XIV – desconsideração da personalidade jurídica requerida no bojo da execução ou do cumprimento de sentença: os sócios devem ser cadastrados como INTERESSADOS no campo OUTROS PARTICIPANTES até que seja decidido o incidente, quando terão, em caso de deferimento, o respectivo cadastro INATIVADO e serão incluídos, de imediato, no POLO PASSIVO. No caso de indeferimento, os sócios devem ser INATIVADOS após a preclusão da decisão; - grifo nosso Portanto, é admitida a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do cumprimento de sentença, desde que não haja prejuízo às partes e que sejam observados os demais requisitos legais, em respeito aos princípios da instrumentalidade da forma, da celeridade e da economia processual. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024 às 10:38:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora